Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722786-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRT DECIMA REGIAO AGRAVADO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, ACACIA DE LOURDES RODRIGUES, MARIA DE FATIMA MACHADO GUIMARAES, RINALDO DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS FIUZA LIMA, MARIA HELENA PEREIRA DE PAIVA COSTA, MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, GLAYDSON MONTEIRO PEDROSA, HELIO QUEIROZ DA SILVA, JOAO BEZERRA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA CARVALHO MONTEIRO GUIMARAES, NADJA PATRICIA NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27337192) interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO - ASDR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de usucapião. Eis o teor do r. decisório (ID 27337196): Converto o julgamento em diligência. Indefiro o pedido de reconsideração. Em relação à questão da legitimidade, por óbvio, o proprietário ou seus herdeiros devem integrar o pólo passivo da lide, trata-se de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que este é o principal interessado em defender ou não a propriedade retratada na matrícula. Se o autor entende que os documentos que possui são suficientes para a demonstração da vontade da proprietária ou de seus herdeiros, não deveria ter ajuizado a presente ação de usucapião, mas deveria ter utilizado do meio regular de transferência de propriedade indo diretamente ao cartório e proceder o registro com o recolhimento de ITBI. Quanto à questão da descrição (medição e localização) do imóvel, é exatamente pela divergência declinada pela própria autora no ID 76461802 que se faz necessária a completa delimitação do pedido com as suas especificações, na forma do art. 319, inc. III, do CPC. Ressalte-se, novamente, que a medida descrita no instrumento particular de compra e venda não corresponde ao total remanescente de 193,60,00 hectares constante da matrícula 40.434 do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina (ID 43045618), de modo que o autor deve fazer a correta indicação de qual é a localização deste solo remanescente, não sendo possível a este juízo adivinhar qual é a localização. Assim, faz-se necessário a especificação exata do imóvel com a medida e confrontações referente à matrícula. No que tange à posse, os documentos juntados no ID 91779042 estão apócrifos, sem a assinatura de quem ele indica como trabalhador nem do representante legal da autora, sob as penas da lei. Além disso, não corresponde a todo o período de posse alegado, mas apenas de 2013 em diante. Em suma, todas as determinações devem ser cumpridas, sob pena de o autor arcar com as consequências de sua inércia. Vindo a documentação, dê-se vista à parte contrária. Intimem-se. Encaminhem-se, pois, os autos à Vara de origem para adoção das providências. Após, retornem-se os autos para prolação de sentença. Inconformada, a agravante alega que adquiriu o imóvel particular em 2000 mediante instrumento de promessa de compra e venda celebrado com todos os herdeiros, e respectivos cônjuges, da falecida Violeta Machado Guimarães, então proprietária. Afirma que não regularizou a venda no Cartório de Registro de Imóveis porque a área do imóvel no registro era maior do que a real e por ausência de registro do formal de partilha. Argumenta que alguns documentos e informações a respeito da área, limites e confrontações do terreno já constam nos autos, combate a inclusão dos herdeiros signatários do instrumento de compra e venda e reitera que a contratação de dois funcionários comprova a posse do bem desde 2000. Requer a concessão de efeito suspensivo para paralisação do feito até a decisão de mérito e o provimento do recurso para que sejam reconhecidos a desnecessidade de inclusão dos herdeiros, os limites e confrontações da propriedade apresentados e a posse mansa e pacífica desde 2000. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Consoante indicado na decisão agravada, o pedido de tutela de urgência já foi indeferido em decisão anterior (ID 89928393 do processo de referência). Confira-se: Converto o julgamento em diligência. Trata-se de pedido de usucapião em que não consta do polo passivo a proprietária do imóvel, conforme indicado na matrícula, a qual a autora sabe ser pessoa falecida, sendo necessária a sua integração no pólo passivo. No caso de o inventário ter sido concluído, que proceda a juntada do formal de partilha para a identificação dos herdeiros a compor o polo. Caso o inventário esteja em tramitação, que a falecida será citada na pessoa do Espólio. No tocante ao termo inicial da posse e sua continuidade, verifica-se que não consta dos autos prova de tais fatos. Ressalte-se que eventuais procedimentos junto a órgãos federais e distritais, visando a regularização da terra, não corresponde à prova de posse mansa e pacífica por todo o período necessário à aquisição de propriedade. Ademais, a autora formula pedido genérico de usucapião sem declinar a medida, a confrontação exata do imóvel nem a matrícula em que o imóvel pretendido está registrado para viabilizar que a propriedade seja devidamente declarada. Na petição inicial a autora informa que adquiriu 290,40,00 hectares da Fazenda Grotão (ID 43045584 - Pág. 3) e que a mesma está registrada nos cartórios do 7o e 8o Ofícios de Registro de Imóveis. Na petição de ID 76461802 a autora afirma que a medida descrita no instrumento particular de compra e venda não corresponde ao total constante da matrícula 40.434 do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina (ID 43045618), pois corresponde a 193,60,00 hectares, mas ainda não especifica o imóvel de forma a plenamente individualiza-lo. Observa-se dos autos que a autora só juntou a matrícula 40.434 do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina e nada mencionou sobre a matrícula referente ao Registro de Imóveis de Sobradinho. Assim, faz-se necessário a especificação exata do imóvel com a medida e confrontações referente a cada matrícula. Vindo, intime-se a parte contrária para que se manifeste no prazo legal. Intimem-se. Encaminhem-se, pois, os autos à Vara de origem para adoção das providências. Após, retornem-se os autos para prolação de sentença. Observe-se que o fato aconteceu anteriormente à apreciação do pedido de tutela de urgência ora pleiteado. Na primeira decisão, foram abordadas a necessidade de integração no polo passivo os herdeiros da então proprietária falecida, a prova de posse e continuidade na área e a confrontação exata do imóvel. Ressalte-se, portanto, que a decisão posterior é apenas a confirmação da primeira. É de larga sabença que o pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo recursal. Sobre o tema, confira-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi publicada em 30.4.2021 e o presente agravo foi apresentado tão somente em 15.7.2021. Assim, a intempestividade, requisito objetivo de admissibilidade recursal e óbice, evidentemente, insanável, impede o conhecimento deste recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador